Tribunal: TJMT
Processo: 1021799-49.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021799-49.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MORESPLAN TERRAPLENAGEM LTDA - ME - CNPJ: 07.360.635/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO ORIUNDO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA LIGADA À ICMS - EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA AÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configura a inércia do exequente, que mesmo devidamente intimado, não atende ao comando judicial. Assim, o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da
Comarca de Cuiabá/
MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1021799-49.2018.8.11.0041 movida pelo apelante em desfavor de
MORESPLAN TERRAPLENAGEM LTDA - ME
, indeferiu a inicial nos termos do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil e julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, I do CPC.

Nas razões recursais, sustenta a ausência de amparo legal para a extinção da execução.

Aduz ainda afronta Súmula 559 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e, via de consequência, determinar o prosseguimento regular do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
18/07/2018
, a Ação de Execução Fiscal no 1021799-49.2018.8.11.0041 em desfavor de
MORESPLAN TERRAPLENAGEM LTDA - ME,
visando o recebimento de crédito tributário decorrente de obrigação acessória ligada ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) inscrito na
CDA no 2017217295
, cujo valor alcançava a importância de R$ 147.615,46 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e quinze reais e quarenta e seis centavos) no ajuizamento da demanda.

Em 31/07/2018, o Juízo
a quo
determinou a emenda à inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, no sentido de regularizar a Certidão de Dívida Ativa.

Em 21/01/2018 fora certificado o decurso do prazo, sem manifestação da Fazenda Pública.

Em 19/03/2019, o Magistrado
a quo
indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que, o indeferimento da inicial se deu pelo não cumprimento da determinação do Juízo
a quo,
para que a inicial fosse emendada, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, que assim dispõe:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Embora a exequente afirme nas razões recursais que, não há irregularidade na CDA, caberia à Fazenda Pública ter peticionado nesse sentido após a intimação do magistrado, o que não fez.

Ademais, a sentença foi sem resolução de mérito, ou seja, não fez coisa julgada, o que não impede a Fazenda Pública de ajuizar nova ação para a cobrança do crédito tributário.

Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL — NÃO CUMPRIMENTO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MERITO — CORREÇÃO. Correta a extinção do processo sem julgamento do mérito quando determinada a emenda da inicial e não cumprida, em observância ao artigo 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil derrogado. Recurso não provido. (N.U 0002356-96.2011.8.11.0002, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, o que implica em manter

a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021